Tribunal: CARF
Processo: 10830.903728/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903728/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.358 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
VILLARES METALS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903728/2011-37
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo – (SP), que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude das exigências tributárias relativas ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) atinente ao período de 1o/01/2001 a
15/03/2001, no montante de R$ 414.248,26 (quatrocentos e quatorze mil, duzentos e quarenta e
oito reais e vinte e seis centavos), apurado em favor de ASPART – EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ no 02.910.444/0001.90, incorporada pelo
requerente em 15/03/2001.

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

No tocante aos elementos de composição do crédito declarado, veiculou-se
estimativas pagas e retenções na fonte do imposto renda ocorridas no curso do ano-base.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 930.921.444, de 04/05/2011 (fl. 111), consoante abaixo detalhado,
exarado em sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP
(DRF/CAMPINAS/SP), segundo o qual restou decidido pela NÃO HOMOLOGAÇÃO das
compensações declaradas, porquanto demonstrado a inexistência do saldo negativo veiculada no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (DCOMP No 35925.21769.130307.1.7.02- 4080)
em face da glosa integral das parcelas de composição do crédito reivindicado:

Importa ressaltar que a decisão administrativa encerra seus termos salientando que
informações complementares da análise do crédito, verificação dos valores devedores e emissão
de DARF deveriam ser consultadas em opção específica disponibilizada no portal da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

Sob este aspecto, por sinal, observa-se que os autos encontram-se instruídos com
cópia do detalhamento do aludido exame, intitulado de “PER/DCOMP Despacho Decisório –
Análise de Crédito” (fls. 112/113), veiculando o resultado da análise dos elementos que
integraram a composição do crédito declarado, com ênfase às parcelas confirmadas e não
confirmadas pela autoridade administrativa.
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal,
consoante AR recebido em 17/05/2011 (fl. 117), o representante legal da interessada protocolou
suas contrarrazões em 09/06/2011 (fls. 2/4), acompanhada de documentação anexada à
manifestação de inconformidade, através da qual submete seus argumentos de forma a contrapor
as inferências firmadas na decisão administrativa, alegando em síntese:

a) Inicialmente, propugna a tempestividade do pleito e pede a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários em cobrança na forma do art. 151, III
do Código tributário Nacional. Reforça suas alusões citando doutrina
tributária e ementas de precedentes apreciados pelo Superior Tribunal de
Justiça.
b) No tocante aos fatos narrados no Despacho Decisório, repisa que a
detentora do crédito foi incorporada em 15 de março de 2001 (doc. 5) e,
em se tratando de operação societária desta natureza, integrou ao seu
patrimônio todos os direitos e deveres da sucedida.
c) Acrescenta que exatamente por conta da operação de incorporação efetuou
a transmissão dos PER/DCOMP em comento.
d) Assevera que a incorporada possuía um crédito proveniente de saldo
negativo de IRPJ relativo ao período de janeiro a março do ano de 2001,
consoante demonstrado na DIPJ referente ao evento de incorporação,
transmitida em 09/05/2001 (doc. 6).
e) Por mais esta oportunidade, reforça que o saldo negativo é composto pela
retenção efetuada pela fonte pagadora Aços Villares S/A, CNPJ no
60.664.810/0001-74, no montante de R$ 435.175,07, cuja importância
encontra-se informada na DIPJ do ano-calendário 2000, enviada em
08/05/2001.
f) Salienta que esta informação conduziu à formalização das declarações de
compensação objeto do presente questionamento, importância que se
mostrava suficiente para extinção dos débitos nelas confessadas.
g) Afirma que a fonte pagadora não efetuou prestação de informações na
DIRF pertinente ao período de referência, bem assim não obteve sucesso
de retificá-la a tempo ante o decurso do prazo decadencial para seu regular
exercício.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

h) Não obstante a isto, afirma que as importâncias atinentes ao imposto de
renda retido foram efetivamente recolhidas após a adesão da fonte
pagadora ao REFIS, instituído pela Lei no 9.964/2000.
i) Nesse plano, anexa a planilha intitulada de “Apuração mensal de IRRF a
recolher em atraso referente aos pagamentos de juros nos contratos de
mútuos dos anos de 1999 e 2000” (doc. 8). Segundo o manifestante, a
análise das informações revela que há diversos valores em aberto
associados ao IRRF da empresa incorporada e que foram incluídos no
REFIS – conforme indicado no “Demonstrativo de Débitos Consolidados”
(doc. 09) e no “Recibo de entrega da Declaração de Recuperação Fiscal –
REFIS” (doc. 10).
j) Assim sendo, compreende esclarecidas as razões que ensejaram a negativa
de extinção por compensação dos débitos declarados nos respectivos
PERD/DCOMP.
k) Defronte o exposto, requer a oportuna homologação das compensações
declaradas.

O Acórdão ora Recorrido ( N° 16-65.648 - 7a Turma da DRJ/SPO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2001 a 15/03/2001 DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO REAL ANUAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
Não confirmada a existência e validade do crédito declarado na
modalidade de saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do período-
base analisado, imperativo a manutenção dos efeitos da decisão expressa no
despacho decisório.
LUCRO REAL. APURAÇÃO DO SALDO DO IMPOSTO DE RENDA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO IRRF SOBRE
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
NO
CURSO
DO
PERÍODO-BASE.
INSUFICIÊNCIA DE MATERIAL PROBANTE COMPETENTE.
A confirmação da inclusão de valores desta natureza no cômputo do crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ demanda a apresentação dos informes de
rendimentos anuais adstritos aos valores contidos na declaração de
compensação acompanhados de prova inequívoca hábil e idônea competente
para avaliação da legitimidade da mensuração da efetiva retenção na fonte do
imposto de renda no curso do período-base, bem assim para certificar que as
receitas correlatas foram regular e
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

integralmente computadas para determinação do Lucro Real da pessoa jurídica.
Demonstrada a inobservância destas circunstâncias e a insuficiência de
material probante competente inerente às retenções na fonte não confirmadas
por ocasião da lavratura do despacho decisório, imperativo a manutenção da
glosa da retenção de imposto de renda veiculada no PER/DCOMP com a
descrição das parcelas de composição da origem do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma julgadora, “no caso em questão, o
requerente limita-se à juntada da adesão da fonte pagadora no regime de parcelamento de débitos
(REFIS) que incluiu débitos fiscais associados à pretensa operação creditícia vinculada à
tributação na fonte do imposto de renda computado na apuração do saldo negativo de IRPJ pela
empresa incorporada, a documentação não possui o condão de suprir dilação probatória
necessária ao respaldo da averiguação da pertinência da inclusão das parcelas glosadas da
apuração do crédito reivindicado.
Diz ainda ser (...) Importante acentuar, em caráter suplementar, que a
comprovação da verdade material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus
da prova, devem obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
regulamentado pelo art. 923 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), condições
estas que não ficaram configuradas no momento do ingresso da manifestação de
inconformidade.”
Além da inobservância da forma, submeteu-se de forma imprecisa e genérica
quanto à motivação determinante para sua instauração, porquanto, consoante esclarecido
anteriormente, compete ao requerente o ônus probante de demonstração da pertinência do
indébito tributário reivindicado, carreando aos autos as provas inequívocas hábeis e idôneas que
fundamentem suas alegações de mérito.
Quanto ao pedido de diligência diz que: “No que tange à produção de provas, por
sinal, a diligência somente se justifica quando as evidências do fato não podem ou não cabem
serem produzidas por uma das partes, respeitando as bases de admissibilidade do pedido de
diligência nos termos dos arts. 15 e 16, §4o do diploma normativo supracitado.”
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
214 e ss), trazendo as mesmas razões aduzidas em Impugnação.
Às fls. 249 dos autos – Petição do contribuinte, pugnando pela retirada do
presente processo administrativo da pauta virtual designada para o dia 17/06/2020, para que o
caso seja julgado em sessão presencial.
Às fls. 281 dos autos – Razões complementares de Recurso voluntário, alegando
em síntese:

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

a) O crédito em litígio no presente processo administrativo é relativo ao saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) sucedido
pela Recorrente em 15/03/2001, por ocasião da incorporação da Aspart -
Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. Não obstante isso, o
despacho decisório que glosou o referido crédito foi emitido apenas em
04/05/2011, quando o referido crédito já estava, portanto, legalmente
preservado.
b) Isso porque o IRPJ é um tributo sujeito à modalidade de lançamento
denominada lançamento por homologação ou simplesmente auto-
lançamento, na qual o sujeito passivo realiza a apuração por meios
próprios — segundo os critérios estabelecidos pela legislação tributária —
e, posteriormente, a submete ao Fisco, que tem (salvo disposição em
contrário) o prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador
do tributo, para se manifestar sobre a apuração que lhe foi apresentada.
c) De fato, mesmo que não houvesse pagamento antecipado, a regra
decadencial seria ditada pelo artigo 173, I, do CTN, de modo que, da
mesma forma, não se poderia pretender, em 2011, revisitar e – pior ainda –
modificar o saldo negativo apurado em 15/03/2001.
d) Portanto, tal apuração já se encontrava tacitamente homologada quando da
emissão do despacho decisório, não podendo o Fisco questionar qualquer
das parcelas de crédito envolvidas na formação do saldo negativo em
discussão. Resta imperioso, então, o cancelamento do despacho decisório
e, por conseguinte, o reconhecimento integral do crédito em discussão nos
presentes autos.
e) À vista do exposto, portanto, não restam dúvidas de que o despacho
decisório ora combatido deve ser cancelado de plano, para que seja
reconhecido integralmente o saldo negativo de IRPJ apurado pela
Peticionária em 15/03/2001, a fim de que seja integralmente homologada a
compensação discutida nos autos do presente processo administrativo.
f) Em arremate, cabe sublinhar que a nova matéria ora trazida ao debate diz
respeito a MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA e, por conseguinte, não há
que se falar em preclusão do direito de invocar o artigo 150, § 4, do CTN.
g) Em face do exposto, sem prejuízo do pedido já formulado no Recurso
Voluntário apresentado em 25/08/2015, a Peticionária pugna pelo
acolhimento das razões complementares ao norte expostas, para que seja
reconhecida a impossibilidade de o Fisco revisitar o saldo negativo
apurado em 2001 ou, subsidiariamente, para que seja dado provimento ao
apelo voluntário, ante a comprovação da liquidez e certeza do crédito
compensado.

É o relatório do essencial.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Às fls. 281 dos autos constam Razões complementares de Recurso voluntário.
Trata-se de aditivo à razões recursais que apresenta alegação nova relativa ao suposto transcurso
do prazo decadencial para verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado. Sendo matéria
de ordem pública aferível de ofício por estes julgadores.
Em suma, alega a recorrente que o crédito em litígio no presente processo
administrativo é relativo ao saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(“IRPJ”) sucedido pela Recorrente em 15/03/2001, por ocasião da incorporação da Aspart -
Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. Não obstante isso, o despacho decisório que
glosou o referido crédito foi emitido apenas em 04/05/2011, quando o referido crédito já estava,
portanto, legalmente preservado.
No mais, segue dizendo que o IRPJ é um tributo sujeito à modalidade de
lançamento denominada lançamento por homologação ou simplesmente auto-lançamento, na
qual o sujeito passivo realiza a apuração por meios próprios — segundo os critérios
estabelecidos pela legislação tributária — e, posteriormente, a submete ao Fisco, que tem (salvo
disposição em contrário) o prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador do
tributo, para se manifestar sobre a apuração que lhe foi apresentada.
Diz ainda que, mesmo que não houvesse pagamento antecipado, a regra
decadencial seria ditada pelo artigo 173, I, do CTN, de modo que, da mesma forma, não se
poderia pretender, em 2011, revisitar e – pior ainda – modificar o saldo negativo apurado em
15/03/2001.
Portanto, entende que tal apuração já se encontrava tacitamente homologada
quando da emissão do despacho decisório, não podendo o Fisco questionar qualquer das parcelas
de crédito envolvidas na formação do saldo negativo em discussão. Resta imperioso, então, o
cancelamento do despacho decisório e, por conseguinte, o reconhecimento integral do crédito em
discussão nos presentes autos.
Quanto a este argumento cumpre ressaltar que o mesmo não pode ser acolhido e já
há jurisprudência pacífica nesta TO.
Cumpre ao órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do
crédito invocado em favor do sujeito passivo. Não se pode admitir que a determinação da certeza
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo do IRPJ, possa ser aferida sem
qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de fundamento.
Ressalte-se que da análise da regularidade da composição da base de cálculo, fato
que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto, se já ultrapassado o
termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de oficio de
diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que o órgão
administrativo deve simplesmente “homologar” o saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ
correspondente, e proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos
indébitos tributários que lhe fundamentam.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é porque não houve lançamento
de ofício em relação a determinado período de apuração do IRPJ, que estaria homologado o
direito creditório relativo ao saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo
assim passível de qualquer verificação no âmbito da análise do pedido de restituição/compensação.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN apenas
o dever de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma
das modalidades de extinção do credito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se
pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem
repercutir em períodos de apuração futuros.
A homologação tácita, prevista no art. 150, §4° do CTN, incide apenas sobre o
pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma base de cálculo
positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há previsão legal para que a homologação tácita se
aplique aos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
Cumpre assinalar que, especificamente, para a verificação da certeza e liquidez do
indébito tributário relativo ao saldo negativo, e a própria legislação estabelece não se configurar
suficiente à comprovação dos recolhimentos das antecipações e tributos, efetuados no curso do
ano-calendário. É necessário que seja verificada, também, a regularidade da determinação da
base de cálculo que lhe dá fundamento. Transcreve-se, por pertinentes, as expressas disposições
do art. 2°, §4° da Lei n° 9.430, de 1996, quando dispõe:

Art. 2°§ 4° Para efeito de determinação do de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real.

Conclui-se que o ato de Verificação da certeza e liquidez do indébito tributário,
relativo ao saldo negativo, não está limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

ano-calendário ou dentro do prazo quinquenal, devendo atingir, também, a verificação da
regularidade da determinação da base de cálculo apurada pelo contribuinte. Consequentemente,
ainda que a retificação de base de cálculo do tributo somente seja cabível mediante lançamento
de oficio, a verificação também deve ser efetuada no âmbito da analise do pedido de
compensação vinculado ao saldo negativo, para efeito de determinação da certeza e liquidez do
crédito invocado pelo sujeito passivo.
Vale a citação de artigo publicado pelo Conselheiro Fernando Brasil que cita voto
dessa Turma de Relatoria do Conselheiro e Presidente Luiz Augusto Souza Gonçalves, conforme
abaixo:

Com entendimento semelhante, no Acórdão 1401-003.324 (sessão de 16 de abril de
2019) faz-se uma diferenciação dos institutos da decadência e da homologação tácita,
concluindo-se que não há que se falar em decadência para análise da liquidez do crédito
pleiteado, podendo ser exigidos os comprovantes de retenção de imposto na fonte desde
que ainda não tenha ocorrido a homologação tácita, ou seja, no prazo de cinco anos a
partir da transmissão da declaração de compensação, ainda que transcorrido prazo
superior a esse em relação à data de transmissão da DIPJ. Argumentou-se ainda que não
se aplicaria ao caso os institutos da decadência, pois não houve alteração da base de
cálculo declarada pelo contribuinte.
Ementa(s)
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro
de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para
homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art art. 74
da Lei n.o 9.430, de 1996.
Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP.

Oportuno reproduzir excertos do Acórdão no 9101-004.966 da CSRF / 1a
Turma, proferido em 08 de julho de 2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Lívia De Carli Germano, que não conheceu do recurso e deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente
convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente
em Exercício).
[...]
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
[...]
2. Mérito
Como visto, cabe-nos decidir neste voto se o fisco pode ou não analisar o saldo
negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela decadência.
A autoridade de origem entendeu que a análise do saldo negativo de 2001,
pleiteado pelo contribuinte como direito creditório, dependeria da verificação
do saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 2000, em razão da
compensação das estimativas mensais do IRPJ com aquele saldo.
Assim, intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de
rendimentos e de retenção de IR na fonte mas, como visto, não obteve resposta.
Ante a não apresentação dos documentos solicitados, a autoridade promoveu o
recálculo do saldo negativo de IRPJ de dezembro de 2000, com base no IRRF
informado pelas fontes pagadoras. Ocorre que o valor apurado foi totalmente
utilizado na compensação de parte do débito da estimativa de IRPJ do mês de
outubro de 2001, de modo que o IRPJ de 2001 passou de saldo negativo para
IMPOSTO A PAGAR, no montante de R$ 137.603,28 (conforme tabelas de fls.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

99/101), o que levou à conclusão de inexistência de saldo negativo no período e
consequente não homologação das compensações pleiteadas.
Esses fatos são incontroversos e já transitaram em julgado no presente
processo administrativo (por força da impossibilidade de reexame de questões
fáticas em sede de recurso especial), restando apenas a alegação do
contribuinte, no sentido de que a autoridade administrativa não poderia
verificar o saldo de IRPJ relativo ao ano 2000, visto que este já se encontraria
fulminado pela decadência.
Não procede o argumento do contribuinte, no sentido de que o despacho
decisório lavrado em 10 de maio de 2007 não poderia analisar o saldo negativo
do ano 2000.
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade
de o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o
e 173 do CTN),
com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato
gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o
direito de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos,
contados da declaração.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de
decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de
constituição do crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
“Como a compensação pode ser operada, ao alvitre do contribuinte, dentro
daquele prazo decadencial (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador), e isso não pode ser obstado, é imperativo lógico e do razoável e do
possível que o termo final para o fisco homologar ou não a compensação não
seja o mesmo segundo aquele prazo (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador). É por isso que o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96 impõe como prazo
decadencial para a homologação ou não da compensação declarada pelo
contribuinte o prazo de cinco anos contado da data da entrega da declaração
de compensação.
É nessa medida e nesses termos que não vejo o preceito do art. 74, § 5°, da Lei
9.430/96 esbarrar no art. 150, § 4°, do CTN.
E, nessa linha de raciocínio, na hipótese em dissídio, não entrevejo a
consumação da decadência para a atividade fazendária de infirmar o montante
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no qual se apoia a
certeza e liquidez do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2001 da recorrente, no restrito âmbito de deferir
ou não a compensação desse saldo negativo. Isso, desde que tal procedimento
tenha ocorrido no prazo do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, i.e., cinco anos
contados da data da apresentação da declaração de compensação.
É o que sucede no caso em comentário: a declaração de compensação do saldo
negativo de IRPJ de 2001 fora apresentada em 15/05/03 (fl. 1) e o despacho
decisório é de 22/05/07 (fl. 99, verso) - e não de 10/05/07 como diz a
recorrente.”
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a
autoridade fiscal, na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação,
para fins de homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada
na necessidade de análise de todos os elementos que contribuíram para a
formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Tendo em vista a constatação de inexistência de saldo negativo para o período,
correta, pois, a não homologação das compensações pleiteadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto as alegações de
decadência.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade estabelecidos pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

bem como resguarda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário veiculado na
DCOMP eletrônica, nos moldes do art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional
(CTN) e do §11 do art. 74 da Lei no 9.430 de 27/12/1996, portanto, dela tomo
conhecimento.
O requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas argumentações em
oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório eletrônico - Rastreamento no
930.921.444, de 04/05/2011 (fl. 111), que resultaram pela NÃO HOMOLOGAÇÃO
das compensações declaradas, porquanto demonstrada a inexistência de saldo negativo
veiculada no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (DCOMP No
35925.21769.130307.1.7.02-4080) em face da glosa integral das parcelas de
composição do crédito reivindicado, consoante exposição expressa no relatório do
presente acórdão.
Encentra suas razões de mérito aduzindo a pertinência do crédito veiculado da DCOMP
inicial, oriundo de pretensa apuração de saldo negativo de IRPJ pela ASPART –
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ no
02.910.444/0001.90, incorporada pelo requerente em 15/03/2001.
Nesta oportunidade, propugna que a composição da origem do crédito provém tão
somente de retenções de imposto de renda efetuada pela empresa Aços Villares S/A,
CNPJ no 60.664.810/0001-74.
Objetivando comprovar a existência do direito creditório, resume-se a assentar que,
embora não prestadas as informações pela fonte pagadora por ocasião da entrega da
DIRF do ano-retenção correspondente, os valores do IRRF tributados indicados no
PER/DCOMP inicial originam-se da incidência de tributação sobre transação creditícia
contratada com a detentora do crédito (empresa incorporada).
Além disso, comunica que as retenções na fonte do imposto de renda foram incluídas no
REFIS, consoante indicado no “Demonstrativo de Débitos Consolidados” e no “Recibo
de entrega da Declaração de Recuperação Fiscal – REFIS” anexado à defesa.
Diante disto, conclui-se que o requerente delimita o exame da controvérsia ao ratificar
tacitamente a legitimidade da negativa de confirmação dos pagamentos originalmente
noticiados no PER/DCOMP inicial, precluindo-se o direito de instauração do litígio na
via administrativa quanto a esta parcela glosada pela autoridade tributária competente.
Encerradas tais considerações, passa-se a examinar a situação relacionada ao caso
concreto.
Inaugurando o exame da pretensão que cogita a inconsistência das conclusões firmadas
no despacho decisório, compete elucidar que tal iniciativa, por si só, não permite
corroborar a demanda promovida na manifestação de inconformidade, porquanto
carente da pertinente dilação probatória necessária à aferição do cumprimento dos
pressupostos de existência e validade do crédito postulado.
Nesse sentido, cumpre instar que a admissibilidade de dedução do imposto devido
somente pode ser levado a efeito quando as receitas comprovadamente estiverem
computadas na determinação do Lucro Real, nos moldes na disposição contida no §4o,
inciso III do art. 2o da Lei no 9.430, de 27/12/1996, circunstância inobservada pelo
requerente:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;”
Outrossim, a validação de tais importâncias para efeito de certificação de sua
legitimidade exige a apresentação do respectivo informe de rendimentos anuais emitido
pela fonte pagadora, consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com o teor
dos arts. 728 e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 29/03/1999.
Sob esta perspectiva, vale ressaltar que tal exegese demonstra-se em decisão prolatada
pela Segunda Turma da 1a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, por meio do Acórdão no 1102-00174, em sessão realizada em 07/04/2010, cujo
julgamento trata de evento de atributos idênticos:
“IRPJ - SALDO NEGATIVO. Os recolhimentos mensais em bases estimadas efetuadas
pela empresa optante do regime de tributação do lucro real anual, bem assim o imposto
de renda retido por fontes pagadoras (IRRF), caracterizam meras antecipações do
tributo devido no final do período de competência e, tomadas isoladamente, são
inservíveis para eventual compensação tributária que não na composição do próprio
IRPJ do período.
Em regra, o reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ
reclama efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a
apresentação do comprovante de retenção do IRRF emitido pela fonte pagadora, a
comprovação da oferta à tributação da receita que ensejou a retenção e, ainda, a
apresentação dos elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço
patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro de Apuração do
Lucro Real - Lalur), de sorte a aferir a plena identidade entre estes e o teor informado
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ). Na ausência do
comprovante de retenção do IRRF faz-lhe as vezes os registros constantes do banco de
dados da Receita Federal, extraídos da Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora. Recurso Provido” (Relator:José
Sérgio Gomes - Acórdão 1102-00.174, de 07/04/2010. Publicado no D.O.U em
22/12/2010)
No caso em questão, o requerente limita-se à juntada da adesão da fonte pagadora no
regime de parcelamento de débitos (REFIS) que incluiu débitos fiscais associados à
pretensa operação creditícia vinculada à tributação na fonte do imposto de renda
computado na apuração do saldo negativo de IRPJ pela empresa incorporada,
documentação não possui o condão de suprir dilação probatória necessária ao respaldo
da averiguação da pertinência da inclusão das parcelas glosadas da apuração do crédito
reivindicado.
É importante realçar que compete ao interessado apoiar as exposições assentadas no
contexto da manifestação de inconformidade com o respectivo suporte fático que revele,
de forma pormenorizada e cristalina, a ocorrência e efetividade das retenções do
imposto de renda computadas para efeito de mensuração do saldo negativo declarado;
ou seja, as provas oferecidas a exame perante o órgão julgador devem corroborar no
escopo de viabilizar a formação da convicção acerca da certeza e liquidez do crédito
reclamado.
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento
deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea devidamente
conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

regularmente levados a registro no órgão competente, à época dos fatos, as quais
devem ser mantidas em boa ordem e conservados, sob a responsabilidade do sujeito
passivo, a fim de serem colocadas à disposição da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição do créditos tributários conexos às declarações
de compensação.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos acompanhados de robusto material
probante vinculado à operação financeira pactuada com a fonte pagadora e suas efetivas
retenções do imposto de renda na fonte, bem assim do informe de rendimentos anuais
por ela emitido e acompanhados da competente escrituração contábil (Demonstrações
Financeiras, do Livro Razão, do Livro Diário e do LALUR) e documentação e fiscal
associados aos fatos correlatos à apuração do saldo negativo reivindicado, mormente
ante a relevante divergência de informações prestadas nas Fichas 11, 12A e 43 da
DIPJ/2000, por sinal, antecipado na informação fiscal comunicada pela autoridade
preparadora em despacho firmado em 22/03/2011 (fl. 119).
Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações, não tem
a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados para o
Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante apresentação de
material probatório hábil e idôneo em conformidade com a legislação tributária.
Sob este prisma, cumpre instar que a legislação tributária em vigor mostra que é da
essência da relação processual no âmbito administrativo que as alegações sejam
devidamente instruídas com as respectivas provas no ato da impugnação, bem como nas
manifestações de inconformidade. A interpretação se retira da leitura do excerto contido
no Decreto n o 70.235, de 1972 (PAF) abaixo transcrito:
“Art. 15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(destacou-se)
Art. 16 - A impugnação mencionará:
I- ( ...)
II - (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir. (destacou-se)
(...)
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993).” (destacou-se)
Por esta forma, compete inferir que a legislação aplicável atribui ao requerente firmar
justificativas motivadas, corroboradas em razões e fatos que demonstrem suas objeções
em relação à decisão administrativa que não homologou a compensação declarada, bem
assim provar a eventual inexatidão dos pressupostos e fatores que pautaram a negativa
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

de reconhecimento do crédito pleiteado, em conformidade com os termos firmados no
despacho decisório.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade material
relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova, devem obedecer
aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, regulamentado
pelo art. 923 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), condições estas
que não ficaram configuradas no momento do ingresso da manifestação de
inconformidade.
Por sinal, esse entendimento pacificou-se no âmbito Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), consoante se retira da redação da Súmula CARF no 80,
aprovada pela Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em sessão
realizada em 10/12/2012 e consolidada na redação em vigor da Portaria CARF no 52, de
21/12/2010:
“Sumula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Encerrando a questão, vale ressaltar que igualmente descabida a pretensão de conversão
do julgamento em diligência.
Além da inobservância da forma, submeteu-se de forma imprecisa e genérica quanto à
motivação determinante para sua instauração, porquanto, consoante esclarecido
anteriormente, compete ao requerente o ônus probante de demonstração da pertinência
do indébito tributário reivindicado, carreando aos autos as provas inequívocas hábeis e
idôneas que fundamentem suas alegações de mérito.
No que tange à produção de provas, por sinal, a diligência somente se justifica quando
as evidências do fato não podem ou não cabem serem produzidas por uma das
partes, respeitando as bases de admissibilidade do pedido de diligência nos termos dos
arts. 15 e 16, §4o do diploma normativo supracitado.
Destarte, impõe-se não acolher as argüições de mérito que objetivam a confirmação da
legitimidade do crédito declarado, bem assim manter inalterados os efeitos da decisão
circunstanciada no despacho decisório.

Desde a Manifestação de Inconformidade a contribuinte enfatiza a existência do
crédito pleiteado e alega que o direito creditório não teria sido reconhecido por ter sido originado
em empresa incorporada.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade não traz nenhum
elemento probatório que confirme o alegado direito creditório de saldo negativo originado na
empresa posteriormente incorporada.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:
É importante realçar que compete ao interessado apoiar as exposições assentadas no
contexto da manifestação de inconformidade com o respectivo suporte fático que revele,
de forma pormenorizada e cristalina, a ocorrência e efetividade das retenções do
imposto de renda computadas para efeito de mensuração do saldo negativo declarado;
ou seja, as provas oferecidas a exame perante o órgão julgador devem corroborar no
escopo de viabilizar a formação da convicção acerca da certeza e liquidez do crédito
reclamado.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento
deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea devidamente
conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levados a registro no órgão competente, à época dos fatos, as quais
devem ser mantidas em boa ordem e conservados, sob a responsabilidade do sujeito
passivo, a fim de serem colocadas à disposição da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição do créditos tributários conexos às declarações
de compensação.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos acompanhados de robusto material
probante vinculado à operação financeira pactuada com a fonte pagadora e suas efetivas
retenções do imposto de renda na fonte, bem assim do informe de rendimentos anuais
por ela emitido e acompanhados da competente escrituração contábil (Demonstrações
Financeiras, do Livro Razão, do Livro Diário e do LALUR) e documentação e fiscal
associados aos fatos correlatos à apuração do saldo negativo reivindicado, mormente
ante a relevante divergência de informações prestadas nas Fichas 11, 12A e 43 da
DIPJ/2000, por sinal, antecipado na informação fiscal comunicada pela autoridade
preparadora em despacho firmado em 22/03/2011 (fl. 119).

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de existir o direito creditório sem qualquer elemento de prova.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903728/2011-37

PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a existência de crédito desacompanhado de
qualquer documentação de suporte.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova é
de se negar o provimento do recurso voluntário.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 364
DF CARF MF
Original